Tribunal: TCU
Processo: 015.304/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade de Brasília relativa ao Exercício Financeiro de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de prestação de contas ordinárias da Fundação Universidade de Brasília, relativas ao exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Timothy Martin Mulholland, nos termos do art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Alexandre Lima, sem, contudo, aplicar-lhe multa, tendo em vista a consumação da prescrição punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal, as contas dos Srs. Alexandre Bernardino Costa, Antônio Wilson Botelho de Souza, Carlos Alberto Rodrigues da Cunha, Denise Bomtempo Birche de Carvalho, Doris de Jesus Naves, Edgar Nobuo Mamiya, Erico Paulo Siegmar Weidle, Flávio Rabelo Versiani, Jacques Rocha Velloso, Jaime Martins de Santana, João Carlos Teatini de Souza Climaco, Joaquim José Soares Neto, José Carlos Balthazar, José Augusto Abreu Sa Fortes, José Geraldo de Sousa Junior, João Batista de Souza, João Cláudio Todorov, Jonatas de Franca Barros, Leila Chalub Martins, Luis Afonso Bermudez, Marcia Abrahão Moura, Marco Antonio Amato, Mauro Luiz Rabelo, Murilo Silva de Camargo, Marcio Martins Pimentel, Norberto Abreu e Silva Neto, Pedro Murrieta Santos Neto, Pedro Sadi Monteiro, Rachel Nunes da Cunha, Reinhardt Adolfo Fuck, Ricardo Ladeira, Ricardo Staciarini Puttini, Roberto Armando Ramos de Aguiar, Silvano da Silva Pereira, Sílvio Quezado e Wellington Lourenço de Almeida, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar irregulares, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", c/c arts. 201, §2o, 205 e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima; 9.5. dar ciência à Fundação Universidade de Brasília de que: 9.5.1. cabe as seus gestores, em dever de autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a continuidade e a conclusão dos procedimentos administrativos que tratam da restituição de valores ao Erário e das Tomadas de Contas Especiais (itens 24-30 e 32-47 do relatório instrutivo), independentemente de determinações ou de monitoramento por parte do Tribunal, sujeitando-lhes à imputação de sanções pela não adoção das providências necessárias (art. 58 da Lei 8.443/1992), o que poderá ser reexaminado em futuras ações de controle; 9.5.2. os processos relativos aos servidores de matrículas SIAPE 404702 e 402630 foi irregularmente arquivado, visto que a cessão dos dois professores à Fepecs, com a manutenção da percepção da gratificação por dedicação exclusiva, contrariou não apenas o art. 14 do Decreto 94.664/1987, mas também as disposições contidas na Lei 11.526/2007, art. 2o, §§ 1o a 3o, em vigor desde 2001, por força da MP 2136-36, de 27/3/2001, que vedava a cessão de servidores da esfera federal para a distrital com a manutenção da percepção da vantagem relativa ao regime de dedicação exclusiva, cabendo, então, a restituição dos valores recebidos indevidamente; e considerando, ademais, que não se aplica a nenhum desses processos o instituto da prescrição, nos moldes do estabelecido mediante a Súmula-TCU no 282; 9.6. determinar à SecexEducação que inclua no próximo ciclo do "Acompanhamento das TCE na fase interna das Universidades Federais" o exame da situação das tomadas de contas especiais tratadas nos presentes autos, tomando as providências a seu cargo, no âmbito de representação própria, no caso da constatação de negligência no respectivo andamento de tais processos; 9.7. encaminhar cópia desta decisão à Fundação Universidade de Brasília (FUB) e aos responsáveis. 9.8. arquivar os presentes autos.